Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722067-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela parte exequente CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, nos termos do pedido contido no ID 50008805, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora